Tribunal: STF
Processo: ARE 1552549
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA EM FACE DO ORA RECORRENTE E ABSOLUTÓRIA PERANTE A ACUSADA. INSURGÊNCIA DA DEFESA DO ACUSADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE PROVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. VISUALIZAÇÃO DE FUGA DO ACUSADO DA RUA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. ATITUDE SUSPEITA CARACTERIZADA, ALÉM DA VISUALIZAÇÃO DAS DROGAS A PARTIR DA PARTE EXTERNA DA RESIDÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DE CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. "2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. A constatação visual, pelo lado de fora da casa, de flagrante de crime permanente no interior do imóvel configura fundadas razões para justificar a entrada no domicílio do indivíduo, tal como no caso em exame. Segundo consignado tanto na sentença quanto no acórdão de apelação, os agentes estatais, ainda do lado de fora, visualizaram o acusado fracionando drogas com um prato e uma faca no pátio da residência. Assim, por haver elementos objetivos e racionais que amparassem o ingresso na casa do réu, são lícitos os elementos de informação obtidos por esse meio, uma vez que a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional." (AgRg no RCD no HC 828.199/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12-12-2023) DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. Consoante o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado em sede de repercussão geral e acolhido por esta Corte de forma pacífica, a incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. Não se desconhece, por outro lado, a existência dos Recursos Especiais n. 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764 em que serão discutidos a aplicação ou não da Súmula 231 do STJ. Isso, contudo, não gerou um overruling, modificação do entendimento acerca do tema, nem mesmo foi proferida decisão de suspensão da aplicação do verbete sumular ou de processos com esse debate. PRETENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA DA TERCEIRA PARA A PRIMEIRA FASE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE ORIGEM QUE JÁ FIXOU A PENA-BASE NO MÍNIMO. PROVIDÊNCIA QUE PREJUDICARIA O RECORRENTE, ENTÃO ACUSADO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DO USO DE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, NA TERCEIRA FASE, COM O INTUITO DE MODULAR O REDUTOR DE PENA PREVISTO NO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DO CPC. "A natureza e a quantidade de droga apreendida podem ser valoradas, de forma fracionada, na etapa inaugural e para balizar a fração redutora na terceira etapa, quando reconhecido o tráfico privilegiado." (ACr n. 0003408-46.2017.8.24.0135, rel. Sidney Eloy Dalabrida, j. 5-10-2023). APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE INFLUEM NA QUANTIDADE DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO PREVISTA PARA O TRÃFICO PRIVILEGIADO. CARACTERÍSTICAS QUE RECOMENDAM A REDUÇÃO MÍNIMA DE 1/6. "Sobre o tema, percuciente a lição de Guilherme de Souza Nucci: É lógico que há de existir o cuidado de evitar o bis in idem, ou seja, levar em conta duas vezes a mesma circunstância. Como temos defendido em outros trabalhos, as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual. Portanto, se o juiz notar um fato de destaque no crime cometido pelo traficante primário, de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como a pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição da pena (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base (a primeira etapa da aplicação da pena), conforme art. 68 do Código Penal. O contrário também se dá. Percebendo enorme quantidade de drogas, ainda que em poder de traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações com o crime organizado, pode reservar tal circunstância para utilização na diminuição da pena (ex.: um sexto). Se assim o fizer, não se valerá da mesma circunstância por ocasião da eleição da pena-base, com fundamento no art. 59 do CP (Lei penais e processuais penais comentadas. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 331)." (ACr n. 5014945- 41.2023.8.24.0038, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 28-11-2023) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (doc. 505, pp. 9-10).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5º, XI e XLVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O TJSC assim analisou a controvérsia: 



    Conforme se verificou ao longo da instrução, os policiais visualizaram o acusado, o qual saiu correndo até sua residência, tendo os policiais o seguido até o local, quando, então, entraram na casa e flagraram todo o tóxico que lá estava. (e-STJ Fl.873) Documento recebido eletronicamente da origem.



    Não foi só.



    Além do comportamento suspeito, caracterizado pela fuga ao avistar a viatura policial, desde a rua até o interior da casa, segundo os policiais era possível ver, da parte de fora da casa, parte das drogas existentes no interior do imóvel.



    Ou seja, não estavam os policiais diante de uma mera intuição envolvendo a ocorrência de tráfico, mas sim de provas concretas acerca da prática de condutas delitivas por parte do acusado. 



    Houve, por evidente, todo um contexto de flagrância envolvendo o tráfico, o qual se trata de crime permanente e justificou a entrada na mencionada casa, entrada esta que foi o término da perseguição.



    Portanto, não há qualquer ilicitude a ser reconhecida. 



    Por consequência da lícita entrada na residência, que não se caracterizou, em absoluto, como uma violação de domicílio, não há qualquer ilicitude das provas produzidas, não se podendo absolver o acusado por falta de provas (doc. 505, pp. 4-5).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca domiciliar, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    No caso, os agentes públicos estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu com uma sacola em mãos e em atitude suspeita.



    Nesse momento, o recorrente empreendeu fuga para dentro de sua residência, tendo sido seguido pelos policiais, os quais, mesmo do lado de fora, conseguiram visualizar que dentro da casa havia entorpecentes. 



    Por essa razão, adentraram no imóvel e lá conseguiram apreender 9,5kg (nove quilogramas e quinhentos gramas); 92 (noventa e duas) porções de "skank", pesando aproximadamente 150g (cento e cinquenta gramas); e 84 (oitenta e quatro) porções de cocaína, pesando cerca de 45g (quarenta e cinco gramas), além de três aparelhos de telefonia celular, duas balanças de precisão, uma faca de cozinha, R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) e quatro rolos de papel filmes.



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator